Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que deferiu a penhora de faturamento de pessoa jurídica – recalcitrância no pagamento do débito – empresa de grande porte – possibilidade. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de faturamento no valor de até 10%.
2. O valor da dívida é de aproximadamente R$ 22.300,00 e decorre de relação de consumo, no caso instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).
3. O cumprimento de sentença teve início em fevereiro de 2024, com diversas tentativas de bloqueio de ativo financeiro e de localização de bens móveis, todas sem sucesso.
4. No ID 62181908, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, contra essa decisão, foi interposto agravo interno. Foram apresentadas contrarrazões com a defesa da decisão impugnada.
II. Questão em discussão
5. São duas as questões a serem analisadas: (i) possibilidade de realização da penhora sob o faturamento da empresa; e (ii) prévio esgotamento de outras diligências.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 789 do CPC que o devedor responde com seus bens presente e futuros. A seu turno, o art. 866 do CPC veda a penhora de percentual de faturamento que torne inviável o exercício da atividade empresarial. A jurisprudência tem admitido a penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, adotando, por analogia, o mesmo critério acerca da penhora sobre o faturamento prevista no art. 835, X, do CPC (TJDFT, Agravo de Instrumento n. 07011807220228070000, Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 30.03.2022.
7. Adotando-se a mesma analogia e esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, p. 04.03.2016), a penhora de eventuais recebíveis advindos das vendas de serviços e produtos da executada, em princípio, apresenta-se como meio eficaz de execução, independentemente de prévia manifestação da parte devedora.
8. O cumprimento de sentença iniciou-se em fevereiro/2024, no valor de R$ 22.300,00, sem que até o momento a empresa devedora, que opera no segmento da construção civil, tenha realizado o pagamento do débito. As diligências para localização de bens não se mostraram eficazes, não se localizando ativos financeiros ou bens livres e desembaraçados. Ou seja, cumprimento de sentença segue na origem sem que a devedora, empresa de grande porte, tenha indicado qualquer bem à penhora.
9. O quadro acima aponta a recalcitrância da devedora em efetuar o pagamento do débito, a demandar medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens, como a penhora de faturamento.
10. Assim, a penhora de ativos financeiros decorrentes da venda de bens e serviços se mostra como medida adequada, uma vez que a importância a ser penhorada não tem o condão de comprometer a atividade empresarial, tampouco permite que a devedora dê destinação diversa a parte de seu faturamento.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.